Tribunal: TJDFT
Processo: 0738240-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para se manifestar sobre possível inovação recursal quanto ao pedido lastreado nas alegações de que a forma de pagamento contratada fornece vantagens ao consumidor e a alteração unilateral na forma de pagamento dos mútuos, sem a devida modificação nas demais cláusulas, confere vantagem indevida à consumidora, além de violar o princípio da boa-fé e pacta sunt servanda. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601